Tribunal: TJMT
Processo: 1033230-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033230-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLAN SOUZA SANTOS - CPF: 083.520.889-39 (ADVOGADO), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033230-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CARLOS MATSUYUKI

AGRAVADO(S): PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – LEILÃO REALIZADO – PERDA DE OBJETO – CESSÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SOLENE – INSTRUMENTO PARTICULAR – VALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE TÍTULO E DOCUMENTOS – EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR E TERCEIROS – INTIMAÇÃO DO ARRENDATÁRIO – DESNECESSIDADE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – ART. 92, § 4o, DA LEI No 4.504/64) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se o leilão já foi realizado em 10/12/2024, sem que houvesse qualquer lance sobre o imóvel, não sendo mais possível a suspensão do leilão, resta esvaziada a pretensão recursal pela perda do objeto.

2. Em que pese a cessão de crédito referente ao contrato com garantia hipotecária tenha se dado por meio de instrumento particular, a cessão de crédito é negócio jurídico não solene que dispensa, portanto, forma específica e deve ser considerada válida.

3. Destaca-se, ainda, que havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do Código Civil e do art. 129, 10o) da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante o devedor e terceiros.

4. De acordo com o art. 92, § 4o, da Lei no 4.504/64, desnecessária a intimação do arrendatário acerca da alienação do bem, resguardado o direito à preferência na aquisição deste, ainda que se trate de venda judicial.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MATSUYUKI
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 0002558-15.2009.8.11.0044
ajuizada por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos seguintes termos:

“Em que pese a forçosa argumentação do executado quanto a invalidade da cessão de crédito realizado, em vias de ser realizada a hasta pública designada por este juízo para possibilitar o adimplemento da dívida que se arrasta há anos, tenho que não há de serem acolhidos os argumentos apresentados.

Isso porque, o próprio julgamento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo executado no teor de sua manifestação, em que foi apresentado como fundamento a sua pretensão, foi reformado em sede de embargos de declaração pela Terceira Câmara de Direito Privado (no 1010043-06.2017.8.11.0000), a qual decidiu que:

“(...)É assim porque o art. 287 do Código Civil dispõe que:

“Salvo disposição em contrário, na cessão de um direito abrangem-se todos os seus acessórios”.

O art. 289 do mesmo diploma legal por sua vez determina que “O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel”.

Leia-se direito, não dever.

Sobre a cessão de crédito, leciona Maria Helena Diniz:

“A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consentimento do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional”. (Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 2, Teoria Geral das Obrigações, 22a ed. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 433).

Nesse contexto, tem-se que a cessão de crédito independe do consentimento do devedor, exige-se a notificação do devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação.

O art. 108 do Código Civil, utilizado como tese pelo agravante para declarar a invalidade da hipoteca, determina que:

“Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Esse artigo não se aplica ao caso, pois não se trata de “transferência de direitos reais sobre imóveis” mas sim, de cessão de crédito com garantia hipotecária, cujo acessório (hipoteca) acompanha o principal (crédito).

Em verdade, o devedor, ora embargado, deveria se ater exclusivamente em derruir ou desconstituir o título executivo, e não se ater, como já dito acima, em questões secundárias que em nada afeta a obrigação.

A cessão de crédito pode ser realizada tanto por instrumento particular quanto por escritura pública, trata-se de uma discricionariedade conferida ao titular do direito, que poderá optar pela via que melhor lhe convier.

(...)

Entendo que a necessidade dessa averbação por meio de escritura pública somente se presta para garantir a eficácia da garantia perante terceiros, o que não é o caso dos autos, uma vez que o agravado é o devedor.

Além do mais, os embargados, a rigor, nem possuem interesse em arguir a nulidade da averbação da escritura pública, uma vez que tal desiderato é do banco credor, ou quando muito, como visto, de terceiro que, por ventura viesse a adquirir o imóvel objeto da garantia.

Por fim, tenho que os contornos desse julgado devem se ater ao pedido contido no recurso, qual seja, “para que se reconheça que a cessão das hipotecas dos imóveis está inválida, pois não foi feita por escritura pública, e para se determinar o cancelamento das garantias hipotecárias referentes aos contratos ora executados”. (...)”

Como visto, há entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que a ausência de escritura pública de cessão de direitos creditórios, bem como a inexistência de sua averbação às margens da matrícula não serve como fundamento para invalidar o bem dado em garantia, tampouco para obstar a execução em andamento.

Até porque a publicidade dos atos concernentes a cessão de direitos creditórios presta para garantir a eficácia perante terceiros e não ao próprio devedor, o qual tem ciência da dita cessão há anos.

Outrossim, no que diz respeito a alegação de necessidade de suspensão do leilão para a intimação do arrendatário do imóvel, também entendo que a medida não merece acolhimento, eis que sem adentrar em questões da regularidade do referido contrato, arrendamento sequer deve constar no edital, porque é obrigação pessoal, firmada entre o proprietário do imóvel e o arrendatário, que se resolve eventualmente em perdas e danos entre as partes envolvidas.

(...)

Ainda, caso exista proposta de aquisição do imóvel, esta deveria ser formulada pelo arrendatário interessado, no momento da realização do leilão, não há falar em direito de preferência do arrendatário in casu ( § 3o do art. 92 da Lei no 4.504/64 [Estatuto da Terra]), pois tal instituto não se aplica à alienação/arrematação em hasta pública.

O leilão designado nestes autos consiste em ato de expropriação executiva forçada, com transferência coativa de bens penhorados (ato processual de soberania estatal), com natureza de direito público, sem qualquer cunho contratual.

É imperioso ressaltar que o contrato de arrendamento foi realizado após a averbação da Garantia Hipotecária constituída no teor da matrícula no 603, do CRI de Paranatinga, bem como após anos de inadimplência do executado.

Por essas razões, afasto in totum as alegações de Ref. 175207701.”
(ID no 175774116)

Alega a parte recorrente, em síntese, que o cumprimento de sentença tem origem na ação monitória proposta pelo Banco CNH Capital S/A, que pleiteava o recebimento do valor de R$ 197.423,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 2004001259.

Aduz que, posteriormente, houve a juntada do termo de cessão, pelo qual o Banco CNH cedeu seus direitos creditórios sobre o título sub judice para a recorrida Promotoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios.

Sustenta que a recorrida, dando seguimento ao processo, solicitou a penhora do bem ofertado em hipoteca no contrato de financiamento, a qual foi deferida, sendo o imóvel avaliado em 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e seu leilão designado.

Relata que a 1a praça teve início no dia 18 de novembro de 2024, às 14:30h e se encerrará no dia 21 de novembro, e a 2a praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 21 de novembro de 2024, às 14:30h, e se encerrará em 10 de dezembro de 2024.

Narra que em 11/11/2024, o recorrente apresentou exceção de pré-executividade solicitando o cancelamento da hasta pública, contudo, foi rejeitada pelo juízo singular.

Assevera que a cessão da hipoteca, nas hipóteses de imóvel com avaliação superior a 30 salários-mínimos, mostra-se imprescindível que o negócio jurídico tenha sido celebrado por instrumento público, além de ser necessário seu registro no Cartório de Registro de Imóveis (arts. 108 e 289 do Código Civil).

Afirma que não foram observadas as formalidades legais, uma vez que a cessão fora celebrada por instrumento particular, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da cessão do crédito hipotecário, com a consequente extinção do processo.

Declara que há um contrato de arrendamento que tem por objeto a área de terra penhorada nos autos, o qual foi firmado no ano de 2021 e tem seu prazo final previsto para o mês de outubro de 2029, contudo, a omissão no edital quanto à existência do contrato de arrendamento não resguardará os direitos de eventual arrematante de boa-fé, pois arrematando as áreas arrendadas, não poderá imitir-se na posse em razão do direito de preferência do arrendatário previsto no art. 92, §§ 3o e 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64).

Revela que diante da falta de informação no edital quanto à existência do ônus (contrato de arrendamento) sobre o bem a ser leiloado, deve a hasta pública ser suspensa até que o vício seja sanado.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade da cessão de crédito hipotecário, com a consequente extinção do processo.

A liminar recursal foi indeferida no Plantão Judiciário ID no 253866657

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 258797168, requerendo seja julgado prejudicado o agravo no que tange ao pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel, bem como pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
BANCO CNH CAPITAL S/A
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 0002558-15.2009.8.11.0044
em face de
CARLOS MATSUYUKI.

Na origem, trata-se de ação monitória visando a cobrança do saldo remanescente após a venda dos bens apreendidos em ação de busca e apreensão, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001, emitida pelo Sr. CARLOS MATSUYUKI e tendo como garantia hipotecária o imóvel de matrícula no 603, do CRI de Paranatinga/MT.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 197.423,83 (cento e noventa e sete reais quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 09/05/2014.

O autor pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 305.397,18 (trezentos e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), bem como requerendo a penhora on line nas contas do requerido (ID no 57167380 – Pág. 187).

Foi penhorada a quantia de R$ 438,83 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme auto de penhora de fls. 188/189, tendo transcorrido prazo para qualquer impugnação.

Também foi deferida a penhora do imóvel matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT (fls. 195) e expedido mandado de penhora.

A PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em petição de ID no 57167380 – Pág. 264, informou que o BANCO CHH cedeu o crédito que embasa a presente ação à PROMOTORIA AMSTERDAM, ocasião em que requereu a substituição do polo ativo da presente demanda, bem como a expedição de termo de penhora do imóvel de matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT (ID no 57167380 – Pág. 266), o que foi deferido no ID no 57167380 – Pág. 320.

Termo de Penhora e Depósito juntado no ID no 57167380 – Pág. 326.

Intimado acerca da penhora realizada nos autos, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo (i) nulidade dos atos processuais aplicados após o falecimento do seu patrono, bem como a necessidade de suspensão da demanda; (ii) reconhecimento de prescrição intercorrente ante a ausência de êxito de penhora durante 12 (doze) anos do trâmite processual; (iii) a extinção do processo pelo não cumprimento da intimação para prosseguimento do feito em 2011; e (iv) excesso de execução (ID no 80109805).

A parte exequente se manifestou no ID no 89049481.

Em seguida, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e, por consequência, determinou o prosseguimento com os atos executórios (ID no 104485174).

Auto de Avaliação juntada no ID no 114485966.

A exequente apresentou impugnação ao laudo de avaliação no ID no 116720913.

O juízo a quo determinou ao Sr. Oficial de Justiça que complementasse a avaliação apresentada, o que foi feito no ID no 128571831.

Em seguida, o executado apresentou incidente de impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do CPC/15, sob as alegações de que (i) o tamanho do bem seria menor que quatro módulos fiscais; e (ii) a propriedade é utilizada para a subsistência familiar (ID no 129538118).

A exequente se manifestou no ID no 131408456.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, a qual foi mantida por este Tribunal no recurso de Agravo de Instrumento no 1006513-47.2024.8.11.0000, o qual desproveu o recurso.

Laudo de Avaliação do imóvel penhorado juntado no ID no 157836373.

O executado apresentou impugnação ao laudo no ID no 160551090, enquanto a exequente requereu a homologação do laudo e alienação do bem por leilão no ID no 160660344.

O perito judicial apresentou resposta à impugnação do laudo pericial no ID no 163001902.

Na decisão de ID no 168113549 o juízo singular homologou o laudo de avaliação e nomeou leiloeiro.

Nomeado leiloeiro, este apresentou data de designação do leilão judicial do imóvel (18/11/2024 à 10/12/2024) (ID no 168902198).

Após, compareceu aos autos o executado apresentando exceção de pré-executividade argumentando que a validade da cessão de crédito hipotecário, nas hipóteses de imóvel com avaliação superior a 30 salários mínimos, mostra-se imprescindível que o negócio jurídico tenha sido celebrado por instrumento público, além de ser necessário seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. Ainda, argumentou acerca da inexistência de informação no edital acerca do contrato de arrendamento (ID no 175207701).

A exequente pleiteou pela rejeição da exceção de pré-executividade (ID no 175207701).

A i. magistrada Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Contra essa decisão recorre o executado.

Pois bem
.

Conforme relatado, o agravante pretende ver suspenso o leilão judicial do imóvel penhorado, contudo, denota-se dos autos que o leilão já foi realizado em 10/12/2024, sem que houvesse qualquer lance sobre o imóvel.

Desta forma, não sendo mais possível a suspensão do leilão, resta esvaziada a pretensão recursal pela perda do objeto, devendo o recurso ser julgado prejudicado em relação a este ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. LEILÃO REALIZADO. AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO. ANALISE PREJUDICADA. -
O julgamento do agravo para suspensão do leilão, depois de já realizada a hasta pública não se justifica, em razão da clara perda do objeto
.”

(TJ-MG - AI: 10000180519456001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020) destaquei

Ato seguinte, o executado pugna pela nulidade da cessão do crédito hipotecário, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais, uma vez que a cessão fora celebrada por instrumento particular.

Sobre a cessão de crédito, leciona Maria Helena Diniz:

“A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consentimento do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional”
. (Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 2, Teoria Geral das Obrigações, 22a ed. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 433).

Extrai-se dos autos que o BANCO CNH CAPITAL S/A cedeu direitos creditórios relativos à Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001, no valor de R$ 197.423,83 (cento e noventa e sete reais quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) à PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, através de instrumento particular “Termo de Cessão” em 16/01/2020 e, portanto, tornou-se titular dos direitos discutidos no feito executivo originário. Vejamos (ID no 57167380 – Pág. 268/270):

Destarte, em que pese a cessão do crédito realizada entre o Banco CNH Capital S/A e a agravada PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, referente ao contrato com garantia hipotecária tenha se dado por meio de instrumento particular, a cessão de crédito é negócio jurídico não solene que dispensa, portanto, forma específica e deve ser considerada válida.

A propósito, esse é entendimento do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADQUIRENTE DE IMÓVEL QUE SE APRESENTA COMO SUCESSOR DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ALINHAVADA DE MODO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO TERIA NATUREZA PROPTER REM E, PORTANTO, SE TRANSMITIRIA COM O PRÓPRIO IMÓVEL. SÚMULA No 211 DO STJ. CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL QUE NÃO SE TRANSMITE COM A PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO QUANTO AO ALCANCE DA CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA NA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SOLENE. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Com relação ao imóvel identificado como D-7, no entanto, o próprio acórdão estadual recorrido reconheceu que houve uma cessão de crédito posterior a lavratura da escritura pública formalizada por documento particular.

5.
A cessão de crédito é negócio jurídico não solene, que dispensa, portanto, forma específica e deve ser considerada válida mesmo quando materializada em documento particular.

6. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 2.134.332/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.) destaquei

Destaca-se, ainda, que houve o registro do instrumento particular perante o 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do Código Civil e do art. 129, 10o da Lei de Registros Públicos, motivo pelo qual a validade do instrumento possui eficácia perante o agravante e terceiros. Vejamos:

“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:

(...)

10o) a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis;”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO BANCO EXEQUENTE POR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS –
REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS
– MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o, da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.

(N.U 1013754-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) destaquei

Portanto, a cessão de crédito fora realizada conforme exigência legal, não havendo se falar em nulidade.

Lado outro, tendo em vista que o imóvel está arrendado, o agravante afirma que seria necessária a intimação do arrendatário antes da realização do leilão, em razão do direito de preferência, previsto no art. 92, §§ 3o e 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64).

Contudo, melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, no art. 92, § 4o da Lei no 5.504/1964, há previsão acerca da desnecessidade de intimação do arrendatário acerca da venda,
in verbis:

“Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.”

Denota-se que a notificação do arrendatário, embora recomendável, não gera a nulidade do ato de alienação, porquanto o direito de preferência permanece válido, até que transcorridos 06 (seis) meses da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO ARRENDATÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 92, §§ 3o E 4o DA LEI 4.504/64 ( ESTATUTO DA TERRA)
. I. Prescindível o registro do contrato de arrendamento da matrícula do imóvel para o exercício do direito de preferência pelo arrendatário. Predecedentes do STJ. II.
Consoante a exegese do art. 92, §§ 3o e 4o, desnecessária a intimação do arrendatário acerca da alienação do bem, resguardado o direito à preferência na aquisição deste, ainda que se trate de venda judicial.
Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime.”

(TJ-RS - AI: 70083823203 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020) destaquei

Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, a decisão recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025